Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0703066-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERSINO FIGUEIREDO DO LAGO IMPETRANTE: MIKAEL RICARDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 23189446) da decisão de ID 22911122, que indeferiu a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que ele pudesse aguardar o julgamento em liberdade. Repisa as alegações formuladas na inicial, asseverando que a segregação imposta, e cujo mandado de foi cumprido no dia 28.01.2021, além de ser desproporcional e desnecessária, interrompe o tratamento psiquiátrico ao qual o paciente vinha sendo submetido. Destaca que, de acordo com o prontuário médico que ora se junta, o paciente recebeu de maneira muito negativa a notícia do cumprimento do encarceramento. Por esses motivos, requer a reconsideração do indeferimento do pedido de liminar para que se autorize o paciente a aguardar em liberdade o julgamento do processo, comprometendo-se a ser localizado para intimações e informando que dará prosseguimento ao tratamento psiquiátrico e médico necessário, além de prestar mensalmente informações nos autos da ação principal. Do que se observa dos relatórios médicos acostados aos autos, o paciente estaria internado, ao menos até o dia 03.02.2021, ainda no Hospital de Base, acompanhado de agentes penitenciários (ID 23189447, pág. 32). Consta ainda do pedido de providências no 0400448-56.2021.8.07.0015, a informação que foi autorizada, pelo d. Juízo da VEP, em caráter cautelar, a transferência do paciente, após a alta hospitalar, para a ATP/PFDF (ID 23189449). Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de liminar, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Reitere-se o pedido de informações e remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Aguarde-se o julgamento do habeas corpus pelo Colegiado. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR